Tribunal: TJMT
Processo: 1010901-09.2023.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010901-09.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MICAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 839.473.612-20 (APELADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), RAFAELLY NUNES DE SOUZA - CPF: 023.495.263-64 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Egrégia Câmara:

"APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO REPUTADO ILEGAL E/OU ABUSIVO DA PRÓ-REITORA DA UNEMAT - PRETENSO DIREITO LIQUIDO E CERTO À REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR, PELO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES - PREVISÃO NO ART. 207, DA CRFB E NO ART. 53 DA LEI Nº 9.394/96 (LEI DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO) - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA RESOLUÇÃO CNE/CES/MEC Nº 01/2022 E QUE NÃO ATENDE REQUISITO EXIGIDO PELA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - INAPTIDÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO PÚBLICA - DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE AVENTADA DE REVALIDAÇÃO POR UNIVERSIDADE PÚBLICA COM NOTA INFERIOR A TRÊS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA E RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME, PARA DENEGAR A ORDEM.

O princípio da autonomia das universidades (CRFB, art. 207), "Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem com sobre suas atividades pedagógicas." (Precedentes do STF)
.

Pelo princípio da autonomia universitária (art. 53 da Lei nº 9.394/96) garante-se às instituições de ensino superior públicas a liberdade para dispor sobre a revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras, não havendo ilegalidade na adoção de procedimento ordinário, em detrimento ao simplificado, "não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria". Precedentes do STJ.

A revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior é disciplinada, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas jurídicas, no plano infralegal e com maiores minúcias, pela Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022 e pela Portaria nº 1.151/2023/MEC. Estes imperativos normativos prescrevem requisitos que devem ser, obrigatoriamente, observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão ofertar o sobredito serviço.

A Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT ainda não possui legislação específica sobre o tema, exigência do art. 4º da referida Resolução, além de apresentar, para Medicina, Conceito Preliminar de Curso - CPC inferior a três (art. 1º, § 4º, da mencionada Portaria), conforme informações contidas na página virtual do MEC, estando inapta, no momento, para exercer o múnus público (art. 1º, § 5º, da aludida Portaria). Precedente do TJMT.

Se determinando candidato protocolizou requerimento administrativo de revalidação de diploma estrangeiro de medicina, sob a égide da outrora vigente Portaria nº 22/2016/MEC, perante universidade pública com conceito inferior a três, requisito não exigido à época, e durante a tramitação processual do pedido sobreveio a edição da Portaria nº 1.151/2023/MEC, faz jus este candidato, por segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CRFB), à conclusão de seu processo de revalidação, sem que a nova normativa prejudique atos processuais consolidados sob o manto da normativa revogada. É a aplicação pura e simples da Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do "tempus regit actum"), sistema inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 785269/SP). Logo, não é cabível a utilização do princípio da isonomia e/ou igualdade (art. 5º, "caput", CRFB), para a pretensa aplicação desta hipótese específica à situação vivenciada hodiernamente pelo impetrante.

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito líquido e certo embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro por instituição pública de ensino superior que não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Sentença concessiva da ordem reformada e retificada na sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 1010901-09.2023.8.11.0006 (ID 210229312, movimentação 26), impetrado por Micael Ferreira da Silva em desfavor da Ilma. Pró-Reitora de Ensino de Graduação da Universidade de Estado de Mato Grosso - UNEMAT, cujo teor julgou "(...) procedente o pedido formulado (...) para determinar que a autoridade coatora promova, imediatamente, o recebimento do requerimento administrativo objeto destes autos caso não tenha sido realizado e em tempo analise o mesmo através do método simplificado, consoante normativa da Resolução nº 03, de 23 de junho de 2016 do CNE e Portaria .151/2023 do MEC, devendo para este último caso a impetrada criar regras próprias para apuração da revalidação em si no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais), limitando-se ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Determinou, também, "seja oficiada a Corregedoria do Ministério da Educação para averiguação e tomada de providências que entender cabíveis.".

Na peça recursal de dezenove páginas de ID 210229315 (movimentação 29), a entidade de direito público apelante esclarece que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação - LDB (Lei nº 9.394/96), em seu art. 48, § 2º, atribui às universidades públicas pátrias a prerrogativa, e não a obrigação, de revalidar diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras. Isto decorre do princípio da autonomia didática e administrativa das universidades, conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 207). Neste contexto, as atribuições asseguradas às universidades estão arroladas, de forma exemplificativa, no art. 53 da LDB (págs. 2 a 8). Da mesma forma, a Resolução CNE/CES nº 01/2022 e a Portaria nº 1.151/2023, ambas editadas pelo Ministério da Educação (MEC), reafirmam a possibilidade (e não imposição) das instituições de educação superior brasileiras, desde que cumpridas normas gerais, revalidarem diplomas de graduação e pós-graduação "stricto sensu" expedidos por instituições estrangeiras (págs. 9 a 13).

Explana que a previsão da autonomia das universidades, consagrada no art. 207 da CRFB, veda também a ingerência externa indevida em seus orçamentos, que implique na criação de despesa pública, pois, como é do conhecimento geral, o processo de revalidação de diplomas estrangeiros, mormente os relativos ao curso de medicina, demanda disponibilidade de recursos e de pessoal, nos termos dos arts. 4º, "caput", 6º, §§ 3º e 8º, todos da mencionada Resolução CNE/CES nº 01/2022 (págs. 9 /12)

Informa, ainda, que está impossibilitada de ofertar a revalidação de diplomas estrangeiros em medicina, por conta de uma nota "dois" obtida no Conceito Preliminar de Curso (CPC), divulgado pelo MEC através do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), nota esta inferior à exigida pela aludida Portaria nº 1.151/2023 (art. 1º, § 4º) como condição para a oferta de revalidação. Como se não bastasse, salienta não existir regulamentação "interna corporis" sobre o tema, exigência do art. 4º, §§ 2º a 5º, da referida Resolução CNE/CES nº 01/2022, estando no aguardo de informações necessárias do MEC (págs. 14 a 15).

Com relação ao procedimento simplificado para revalidação de diploma estrangeiro, feito com base apenas em análise documental e sem aplicação de exames, explica que, pelo princípio da autonomia alhures mencionado, fica a critério da universidade revalidadora a sua adoção. No caso em tela, não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 11 da citada Resolução do MEC para a tramitação simplificada da revalidação, visto que, até o momento, não revalidou nenhum diploma de medicina, muito menos possui regulamento próprio para tanto, conforme narrado linhas acima (págs. 16/17).

De outro norte, explicita que mesmo se o diploma for expedido por instituição de ensino com resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), consoante previsão do art. 12 da Resolução do MEC, "não basta a acreditação para que o diploma estrangeiro tenha validade em território nacional, sendo necessário a submissão ao procedimento de revalidação, ainda que pela tramitação simplificada, desde que esta seja aplicável ao caso." (pág. 18)

Ao final, requer "o recebimento deste recurso em
ambos os efeitos
e, consequentemente seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada, (...)" (pág. 19).

Nas contrarrazões de ID 210229318 (movimentação 32), com vinte e sete páginas, o apelado inicia tecendo considerações sobre a tempestividade da contraminuta e justifica a ausência do preparo, em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça (pág. 2). Esboça uma síntese da demanda (pág. 3). Pontua "(...), que a autonomia universitária não pode servir como blindagem para a adoção de comportamento contraditório, tampouco de violação das próprias Leis, menos ainda para a escolha de quais disposições das Leis a universidade pretende atender ou não" (pág. 10), pois deve haver "(...) necessária observância das regras gerais legalmente instituídas pela União" (pág. 4) (págs. 3/6), "(...), razão pela qual o campo de discricionariedade oferecido às universidades é residual, (...)" (pág. 9). Denuncia que a UNEMAT está se eximindo da responsabilidade de revalidação de diplomas, em desrespeito à Resolução nº 3/2016/CNE/MEC (revogada pela citada Resolução nº 1/2022) e à Portaria nº 22/2016/MEC (revogada parcialmente pela aludida Portaria nº 1.151/2023) (págs. 7 a 10), sendo que "(...) a discricionariedade na elaboração e publicação de normas específicas não é plena" (pág. 7), além do mais "(...) são regramentos específicos/complementares que devem compatibilidade às normas gerais e não o contrário, (...)" (pág. 8). Faz menção aos Decretos nº 9.235/2017 e nº 10.287/2020, porém sem apontar quais artigos foram infringidos (págs. 8 e 9). Objeta que a nota dois atribuída ao curso de medicina da UNEMAT, no Conceito Preliminar de Curso (CPC), não constitui impedimento para inviabilizar a aplicação de procedimento de revalidação de diploma estrangeiro, nos termos do art. 1º, § 4º, da mencionada Portaria do MEC, isto porque no "Portal Carolina Bori" constam mais de vinte diplomas revalidados, pelas formas ordinária e simplificada, já na vigência da Portaria nº 1.150/2023/MEC, por universidade pública municipal sediada em Tocantins, com CPC inferior a três, sem nenhuma impugnação do MEC; concluindo que, por conta disso, possui também direito líquido e certo à revalidação de seu diploma de medicina obtido no exterior, a ser feito pela instituição de ensino superior sob comento, em homenagem ao princípio da isonomia inserto no art. 5º, "caput", da CRFB (págs. 12 a 21). Contra-argumenta que a entidade de direito público não providenciou, até o momento, a feitura de regulamentação interna para revalidação de diplomas estrangeiros, situação que atrai a aplicação do § 3º do art. 42 da mencionada Portaria do MEC, "(...), devendo a Corregedoria do MEC ser oficiada sobre o descumprimento dos prazos pela Impetrada" (págs. 19/20). Contrapõe possuir direito sim à tramitação simplificada, nos termos dos arts. 35; 37 e 48 da referida Portaria do MEC, além dos arts. 4º, § 4º; 7º; 11; 16; 29 da aludida Resolução do CNE/MEC, rememorando que a universidade estrangeira de formação possui credenciamento junto ao ARCU-SUL (art. 12 da Resolução) (págs. 21/26). Ao final, requer "Seja negado provimento ao Recurso (...), com a finalidade de se manter incólume a r. Decisão (...)" (pág. 27).

O ilustre "Parquet" atuante em 2º Grau emitiu parecer no ID 223074183, opinando "(...) pelo provimento do recurso, reformando a r. sentença objurgada".

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica lançada no sistema
.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Uma vez preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.009, CPC) e de admissibilidade (art. 1.003, § 5º; c/c art. 183; art. 1.007, § 1º e 1.010, todos do CPC), segue-se o apelo para análise da matéria devolvida
.

Colhe-se do caderno processual eletrônico que o apelado/impetrante formou-se em Medicina pela "Universidad Cristiana de Bolívia", instituição de ensino superior sediada na Bolívia (ID 210230877, movimentação 8). Almejando convalidar o diploma no Brasil, aviou requerimento administrativo (via e-mail) de revalidação pela modalidade simplificada, endereçado à Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (ID 210230863, movimentação 6). Como obteve resposta negativa (ID 210230865, movimentação 7), ajuizou o presente "mandamus" para fazer valer seu pretenso direito líquido e certo (Lei nº 12.016/2009, art. 1º). A apreciação do pedido de liminar foi postergada para momento posterior à formação do contraditório (ID 210229304, movimentação 18). Sobreveio, então, a sentença de ID 210229312 (movimentação 26), julgando procedente o pedido. Eis a questão a ser dirimida.

É do conhecimento geral que "As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão." (art. 207, "caput, CRFB).

Vê-se, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu o "princípio da autonomia das universidades". Contudo, este "(...) princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que regem o orçamento (art. 165, § 5º, I), a despesa com pessoal (art. 169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização." (STF, ADI 1.599 MC).

"A previsão da autonomia universitária (...). Embora não se revista de caráter de independência (RMS nº 22.047/DF-AgR, ADI nº 1.599/UF-MC), atributo dos Poderes da República, revela a impossibilidade de exercício de tutela ou indevida ingerência no âmago próprio das suas funções, assegurando à universidade a discricionariedade de dispor ou propor (legislativamente) sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem com sobre suas atividades pedagógicas." (STF, ADI 3.792).

Na esfera infraconstitucional, o princípio em destaque encontra-se reforçado no art. 53, "caput", da Lei nº 9.394/96 (LDB), a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Em relação ao caso "sub judice", sabe-se que "O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96)." (STJ, REsp 1349445/SP).

Dentro deste contexto, tem-se que "A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/96 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras." (STJ, REsp 1349445/SP).

Esta diretriz traçada pelo Colendo Tribunal da Cidadania rendeu ensejo à edição do Tema 599, segundo o qual "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.".

Por aí já se antevê que não convém compelir as universidades públicas, por ato externo, a instaurar processo de revalidação de diploma estrangeiro pela modalidade da tramitação simplificada, em que não há aplicação de provas. No tocante a este procedimento abreviado, a jurisprudência pátria apregoa que:

"No plano infraconstitucional, especificamente em relação às disposições contidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Lei n. 13.959/2019 [que instituiu o 'Revalida'], não se observa, por parte das instituições públicas de ensino, quaisquer ilegalidades na adoção de procedimento ordinário para revalidação de diplomas de medicina obtido no estrangeiro, em detrimento ao procedimento simplificado, não competindo ao Poder Judiciário se imiscuir no critério a ser adotado, sob pena de, arbitrariamente, interferir em suas atividades discricionárias, decorrentes de exercício de competência própria." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2068279/TO, DJe 19/03/2024).

Dando continuidade ao debulhamento da matéria, mais abaixo na pirâmide hierárquica das normas divisa-se, no plano infralegal, a Resolução nº 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação (MEC), em conjunto com a Câmara de Educação Superior (CES), que compõe o CNE juntamente com a Câmara de Educação Básica. Avista-se, também, a Portaria nº 1.151/2023/MEC, que dispõe especificamente sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros.

Examinando-se a mencionada Resolução nº 01/2022/CNE/CES/MEC, percebe-se que, no tocante à "tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros", cabe "às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas" (art. 4º, "caput"). Nota-se, também, a previsão de "(...) comitês de avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico." (art. 6º, § 3º), além da "(...) definição de ingresso de alunos especiais (...)" (art. 8º, § 6º), quais sejam, aqueles candidatos à revalidação que preencheram parcialmente as condições exigidas e devem "(...) realizar estudos complementares sob a forma de matrícula regular em disciplinas do curso a ser revalidado, a serem cursados na própria universidade revalidadora ou em outra universidade pública." (art. 8º, § 4º). Vê-se, pois, toda uma gama de ações que demandam recursos financeiros e implicações na seara didático-científica, aspectos inseridos no contexto da autonomia universitária.

No tocante à Portaria nº 1.151/2023/MEC, infere-se que "Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros" (art. 1º, § 4º). Depreende-se, também, que "Os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação - MEc" (art. 3º). Logo, existem imperativos normativos a serem observados pelas universidades públicas, sem os quais não poderão revalidar diplomas estrangeiros.

Em consulta à página virtual do MEC, mais precisamente https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NzE5/9f1aa921d96ca1df24a34474cc171f61/Mzc=, constata-se que o curso de Medicina ofertado pela UNEMAT, unicamente no "campus" de Cáceres, possui CPC igual a 2 (dois). Outra consulta, agora à "Plataforma Carolina Bori", especificamente "https://plataformacarolinabori.mec.gov/", aponta que a universidade estadual sob enfoque tem 0 (zero) processos finalizados de revalidação, além do que a "instituição não possui normas específicas" sobre o tema.

Vale salientar que eventuais descumprimentos injustificados de prazos de determinações impostas na aludida Portaria do MEC são resolvidos "interna corporis", pelas instâncias superiores ou correcionais das universidades revalidadoras, ou, em última instância pela Corregedoria do MEC, após provocação dos interessados (art. 42, § 2º).

Conclui-se, pois, pela inexistência de direito liquido e certo do impetrante/recorrido, embasado na obrigatoriedade do processamento de revalidação de diploma estrangeiro pela universidade estadual em comento, mormente se a instituição de ensino superior não atende aos requisitos normativos impostos pelo MEC, encontrando-se impossibilitada de cumprir com o desiderato. Portanto, a sentença merece ser reformada "in totum". Por conseguinte, não há que se falar em infringência aos arts. 1º, § 4º; 35; 37 e 42, § 3º da Portaria do MEC nº 1.151/2023; aos arts. 4º, § 4º; 7º; 11; 12; 16 e 29 da Resolução CNE/CES/MEC nº 01/2022, nem aos Decretos nº 9.235/2017 e 10.287/2020, muito menos ao art. 5º,"caput", da CRFB.

Outra não foi a constatação a que chegou o nobre subscritor do parecer de ID 223074183 (movimentação 39), representante do Ministério Público atuante na 2ª Instância, asseverando que "Assim, vejo razões para reforma da r. sentença objurgada, uma vez que o artigo 1º, §1º da Portaria nº 1.151/2023/MEC, dispõe que os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que as universidades sejam credenciadas para tal mister, o que não é o caso da UNEMAT, que recebeu um conceito menor no MEC, (...).".

Este Egrégio Tribunal possui precedente, na mesma linha de raciocínio aqui desenvolvida, conforme se depreende do seguinte ementário:

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO OMISSIVO DA REITORIA DA UNEMAT - REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO - UNIVERSIDADE QUE AINDA NÃO SE ADEQUOU ÀS NORMAS DA PORTARIA Nº 1.151/2023/MEC - AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE - ART. 207 DA CF - SENTENÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A ORDEM AO MANDADO DE SEGURANÇA.

Nos termos do artigo 1º, § 1º da Portaria nº 1.151/2023/MEC, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada, o que não é o caso da UNEMAT.

Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros, situação distinta da UNEMAT que no último (CPC), divulgado pelo MEC em 2019, obteve nota 2 (dois).". (TJMT, RemNec 1009597-72.2023.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 18/04/2024).

Por derradeiro, o apelado argumenta que a nota dois atribuída ao curso de medicina da UNEMAT, no Conceito Preliminar de Curso (CPC), não constitui impedimento para inviabilizar a aplicação de procedimento de revalidação de diploma estrangeiro, isto porque no "Portal Carolina Bori" constam mais de vinte diplomas revalidados, pela forma ordinária e não simplificada, já na vigência da Portaria nº 1.150/2023/MEC, por universidade pública municipal sediada em Tocantins, com CPC inferior a três, sem nenhuma impugnação do MEC. Logo, pelo fato de haver precedente de revalidação de diplomas estrangeiros por universidade pública com CPC em medicina inferior a três, já na vigência da mencionada Portaria do MEC, conclui possuir, também, direito líquido e certo à revalidação de seu diploma de medicina, a ser feito pela instituição de ensino superior sob enfoque, em homenagem ao princípio da isonomia (art. 5º, "caput", da CRFB).

O próprio recorrido trata de elucidar, na pág. 17 das contrarrazões, o aparente descompasso trazido à baila, ao esclarecer que "Ademais, é relevante salientar que,
embora os processos mencionados tenham tido início durante a vigência da antiga portaria
, o art. 47 da atual portaria do MEC estabeleceu que todos os processos de revalidação em andamento nas instituições seguiriam as disposições da nova portaria".

Com efeito, a normativa anterior do MEC, Portaria nº 22/2016, não previa o requisito da nota mínima no Conceito Preliminar de Curso, para possibilitar a revalidação de diplomas estrangeiros. A nova portaria (nº 1.151/2023) passou a disciplinar, exclusivamente, sobre o tema (art. 52), acrescentando o pressuposto da nota mínima e prescrevendo que "Todos os processos de revalidação de diplomas em andamento nas instituições revalidadoras deverão seguir" as suas disposições (art. 47). Ora, é a aplicação, pura e simples, de princípio comezinho de direito intertemporal, adotando-se a nova lei processual imediatamente aos processos em curso (art. 1.046 do CPC/2015), todavia "(...) respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei. Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo o qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do 'tempus regit actum'). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015" (STJ, AgInt no AREsp 785269/SP). Assim, se determinado candidato protocolizou requerimento administrativo de revalidação de diploma estrangeiro de medicina, sob a égide da outrora vigente Portaria nº 22/2016, perante universidade pública com
CPC inferior a três, requisito não exigido à época, e durante o trâmite processual do pedido sobreveio a edição da Portaria nº 1.151/2023, faz jus este candidato, por segurança jurídica, à conclusão de seu processo de revalidação, sem que a nova normativa prejudique atos processuais consolidados sob o manto da normativa revogada. Portanto, não há que se falar, "in casu", em aplicação do princípio da isonomia inserto no art. 5º, "caput", CRFB.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, para reformar, na íntegra, a sentença. Em sede de reexame necessário, RETIFICO o julgado "a quo" na sua totalidade, no sentido de DENEGAR a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024